Tribunal: TJPA
Processo: 0811046-62.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811046-62.2024.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO NÃO É PARTE NA LIDE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DEMANDA, DA COR- RELAÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o Estado do Pará e o Município de Marabá à obrigação de prestar sessões de Terapia Ocupacional à paciente, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para que
seja sanado o erro material quanto ao direcionamento da obrigação em face do Estado do Pará, mantendo o
direcionamento somente ao Município de Marabá.

III. Razões de decidir

3. O
s artigos 2º, 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015, dispõem quanto à vedação ao Magistrado de conhecer questões não suscitadas e que dependam de iniciativa da parte, bem como decidir além do requerido e de condenar parte que não tenha sido formalmente demandada.

4.
Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DO PARÁ não é parte na lide, constatando-se
a violação dos Princípios processuais ao impor ao Ente Estatal obrigação sem que houvesse sido incluído no polo passivo.

5. A
ssiste razão ao Apelante quanto à necessidade de sanar o erro material no direcionamento da obrigação da prestação de sessões de Terapia Ocupacional à paciente, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos
2º, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00054308720168140039 21838667, 2ª Turma de Direito Privado, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086598220208140006 19302368, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0811046-62.2024.8.14.0028
– PJE)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o Estado do Pará e o Município de Marabá à obrigação de prestar sessões de Terapia Ocupacional à paciente, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Face ao exposto,
julgo procedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, no sentido de condenar o(a) RÉUS: ESTADO DO PARA e MUNICIPIO DE MARABA à obrigação de prestar TERAPIA OCUPACIONAL (10 sessões ao mês) ao(à) paciente DOMINIQUE GOMES FURTADO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 26750365), o Apelante alega, em síntese, que o Estado do Pará não é parte na lide originária, portanto, a sentença recorrida, ao lhe impor a obrigação de fazer postulada na inicial contra o efetivo réu, qual seja o Município de Marabá, violou manifestamente vários Princípios e regras processuais em prejuízo do Ente Estadual: o Princípio da Demanda, Princípio da Correlação, Princípio do Contraditório, Princípio da Ampla Defesa e Princípio do Devido Processo Legal.

Suscita ainda os artigos 2º, 141, 492 e 506 do Código de Processo Civil de 2015.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 26750369), pugnando pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, para modificar os termos da sentença a fim de que seja sanado o erro material quanto ao direcionamento da obrigação em face do Estado do Pará.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para retirar o Estado do Pará da obrigação, mantendo o direcionamento somente ao Município de Marabá (Id.
27047111
)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para que
seja sanado o erro material quanto ao direcionamento da obrigação em face do Estado do Pará, mantendo o
direcionamento somente ao Município de Marabá.

No caso concreto, o órgão Ministerial ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Marabá, alegando que a menor Dominique Gomes Furtado, que é pessoa com deficiência, recebeu diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento (CID F84), necessitando realizar Terapia Ocupacional (10 sessões ao mês).

Assim, foi deferida a tutela provisória requerida e, posteriormente, prolatada sentença julgando procedente o pedido da inicial. Entretanto, consta equivocadamente no dispositivo, referência ao ESTADO DO PARÁ como réu na lide, obrigando-o à prestação de Terapia Ocupacional à paciente em questão.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DO PARÁ não é parte na lide, constatando-se
a violação dos Princípios processuais ao impor ao Ente Estatal obrigação sem que houvesse sido incluído no polo passivo.

Registre-se que tal fato foi reconhecido, inclusive, pela outra parte (Id.
26750369
) que também requereu
a modificação dos termos da sentença a fim de que seja sanado o erro material quanto ao direcionamento da obrigação em face do Estado do Pará.

Acerca do tema, os artigos 2º, 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015, dispõem quanto à vedação ao Magistrado de conhecer questões não suscitadas e que dependam de iniciativa da parte, bem como decidir além do requerido e de condenar parte que não tenha sido formalmente demandada, senão vejamos:

Art. 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

(...)

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse contexto, é a jurisprudência da Corte Superior:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024 – Grifo nosso)

Igualmente, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS NO TÍTULO EXECUTADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO DESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No presente caso, a evidência do julgamento “extra petita” é facilmente compreendida visto que o Juízo decidiu com base em pedido não requerido na exordial ou mesmo na contestação, uma vez que dá inicial não se depreende do pedido de alteração dos encargos, não podendo tal questão ser determinada de ofício,
assim verifica-se que foi decidido além do pleiteado. Diante disso, a sentença não deve prevalecer neste ponto, devendo ser decotado o excesso, sem, contudo, declarar a nulidade da decisão por completo, apenas da parte que alterou os encargos
. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00054308720168140039 21838667, 2ª Turma de Direito Privado, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. FATOS E FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS PELAS PARTES. REFERÊNCIA A FATOS ESTRANHOS À LIDE . NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1 . Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de indenização, que possui como fundamento a alegação de erro médico decorrente da alta médica concedida à paciente. 2. Preliminar de nulidade da sentença. A fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que o Apelado pretende indenização por danos morais, em decorrência do erro médico consubstanciado na alta médica de sua esposa, a despeito do grave quadro de saúde apresentado, circunstância que não fora objeto de análise na sentença. Não há causa de pedir ou pedido relacionado aos registros constantes na certidão de óbito, na forma suscitada pelo Juízo de origem. 3.
É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15 . 4. Ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, o Juízo a quo deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes
, devendo ser declarada a nulidade do julgado. Preliminar acolhida e sentença anulada. 5 . Descabe o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086598220208140006 19302368, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 27047111):

Nesse interim, ao condenar também o Estado do Pará, o juízo a quo violou tais dispositivos, supracitados, ampliando de forma indevida o alcance da sentença e impondo obrigação ao sujeito processual que não participou do contraditório processual. (...) Ante o exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, devendo retirar o Estado do Pará da obrigação, mantendo o direcionamento somente ao Município de Marabá
. (Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como na esteira do parecer do Órgão Ministerial, constata-se que assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de sanar o erro material no direcionamento da obrigação da prestação de sessões de Terapia Ocupacional à paciente, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para reformar a sentença,
sanando o erro material quanto ao direcionamento da obrigação em face do Estado do Pará, excluindo-o da obrigação e mantendo o
direcionamento somente ao Município de Marabá
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025